Tribunal: CARF
Processo: 16143.000002/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16143.000002/2011-75
ACÓRDÃO
3001-003.802 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ANTIGA BANDEIRANTE
ENERGIA S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/10/2005
COFINS. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
É possível o reconhecimento da validade da compensação quando
comprovada, por meio de documentação idônea, a existência do crédito e
do débito efetivamente compensados, ainda que o contribuinte tenha
incorrido em erro formal no preenchimento do PER/DCOMP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Relator

Assinado Digitalmente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.802 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000002/2011-75
2

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada face à
homologação parcial de Declaração de Compensação, transmitida através do
PER/Dcomp no 06498.98261.151205.1.3.04-3397, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou a maior de Contribuição para a Seguridade Social -
Cofins, período de apuração outubro de 2005, no valor de R$ 27.722,81.
A Derat São Paulo homologou parcialmente a compensação por meio do
despacho decisório de fl. 4, emitido em 05/10/2010, apesar do reconhecimento
integral do direito creditório, pois o montante teria sido insuficiente para
amortizar o débito informado no PER/Dcomp.
Cientificado do despacho em 13/10/2010 (fl. 7), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 13/20, em 12/11/2010, para alegar que
teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, pois não conseguiria acessar a
página da RFB que conteria maiores informações acerca dos motivos que teriam
levado à homologação parcial da compensação. Requereu a nulidade do despacho
decisório.
Argumentou que o DARF teria sido pago em 14/11/2005, e que o débito a ser
compensado seria a Cofins incidente em novembro de 2005, com vencimento em
15/12/2005, mesma data da transmissão do PER/Dcomp.
Afirmou que o direito creditório seria compensável com crédito tributário de
qualquer natureza.
Concluiu, para requerer a nulidade do despacho decisório, por cerceamento do
direito de defesa, a suspensão da exigibilidade do débito decorrente da parcela
não homologada, e a reforma do despacho decisório para que a compensação
fosse integralmente homologada.

Em 21 de novembro de 2014 a 11a TURMA/DRJ RPO julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.802 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000002/2011-75
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.

Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litigio

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão 14-54.990.
No Recurso Voluntário solicitou ao final:
IV– DO PEDIDO
20. Por todo o exposto, a Recorrente pleiteia seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que, reformando-se o Acórdão no 14-54.990, seja
reconhecido o direito da Recorrente à utilização de crédito apurado no mês de
outubro de 2005 para compensar o débito do mês de novembro de 2005.
21. Assim, uma vez integralmente homologado o crédito declarado pela
Recorrente, requer que seja homologada a respectiva compensação, em sua
totalidade.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

DO MÉRITO
Primeiramente importante ressaltar que o crédito solicitado na PER/DCOMP no
06498.98261.151205.1.3.04-3397, relativo a Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS, 5856, foi
integramente reconhecido. O que se discuti aqui é que este crédito foi insuficiente para
homologar integralmente a compensação desejada. E esta insuficiência de crédito se deu pela
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.802 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000002/2011-75
4
incidência de multa e juros no valor do tributo compensado pois o contribuinte declarou o PA do
tributo compensado como sendo 04/2005 e o Perdcomp foi transmitido em 15/12/2005.
A DRJ entendeu que o débito informado na DCOMP referia-se à COFINS de
abril/2005, e não de novembro/2005, como sustentava a contribuinte, concluindo que o erro não
poderia ser sanado após a emissão do despacho decisório, à luz do art. 77 da IN RFB no 900/2008.
Em seu Recurso Voluntário a Reclamante declara ter preenchido incorretamente o
campo de Período de Apuração. Ao invés de 04/2005 o correto seria 11/2005.
Entendo assistir razão ao reclamante.
Conforme os autos, a contribuinte efetuou o pagamento de COFINS referente ao
período de apuração abril/2005 em valor superior ao devido, resultando em crédito de R$
27.722,81, reconhecido pelo próprio Despacho Decisório.
Esse crédito foi utilizado para compensar COFINS referente a novembro/2005, o
que se confirma pelas DCTF retificadoras acostadas ao processo. A DCTF foi transmitida em
06/02/2006, Número de Declaração 100.0000.2006.1820025798, evidenciando a correção
material da compensação. Inclusive consta na DCTF o número da Perdcomp deste processo como
compensação utilizada para extinguir parte do crédito tributário da Cofins no Período de apuração
novembro de 2005. Constata-se ainda que a DCTF foi enviada bem antes da emissão do Despacho
Decisório
A indicação equivocada de período na DCOMP — ao mencionar abril como débito
compensado, quando na realidade correspondia a crédito — configura erro puramente formal,
sem reflexos na substância da operação.
O art. 142 do CTN impõe à autoridade administrativa o dever de verificar a
ocorrência do fato gerador e determinar a matéria tributável, de modo a alcançar a verdade
material dos fatos.
O CARF, em reiteradas oportunidades, aplicou o princípio da verdade material
também no âmbito dos despachos decisórios de compensação, afastando o rigorismo formal
quando comprovada a substância da operação.
A Administração Tributária tem o dever de apurar os fatos com base na realidade,
evitando decisões fundadas apenas em presunções ou formalismos.
Restou demonstrado nos autos que:
- o crédito de COFINS do período de abril/2005 foi efetivamente constituído e
reconhecido;
- o débito de novembro/2005 era legítimo e a compensação deve ser homologada
até o limite de crédito reconhecido;
- o erro formal na indicação de período não causou qualquer prejuízo à Fazenda
Nacional;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.802 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000002/2011-75
5
- e que a decisão recorrida desconsiderou o princípio da verdade material e o dever
de apuração da realidade fática.

Dessa forma, deve ser reformada a decisão da DRJ para homologar até o limite do
crédito reconhecido pelo Despacho Decisório a compensação declarada considerando o Período
de Apuração do tributo compensado novembro de 2005.
Diante do exposto acima, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e,
quanto ao mérito, em dar lhe provimento integral, reconhecendo o direito do contribuinte
compensar o tributo declarado até o limite de crédito reconhecido no Despacho Decisório
considerando o Período de Apuração do único tributo compensado novembro de 2005.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 193
DF CARF MF
Original